Tribunal: TJSP
Processo: 1069484-81.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Recurso de apelação do autor e adesivo da ré. Atraso de mais de dois anos na emissão do diploma de curso superior. Alegação de prova de que o registro na USP tenha demorado todo esse tempo. Documento expedido somente após a intimação da tutela de urgência concedida nesta

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Recurso de apelação do autor e adesivo da ré. Atraso de mais de dois anos na emissão do diploma de curso superior. Alegação de prova de que o registro na USP tenha demorado todo esse tempo. Documento expedido somente após a intimação da tutela de urgência concedida nesta ação e ainda sem prova da efetiva entrega ao autor. Devida a indenização por danos morais, pois é notório que o diploma é essencial para uma melhor colocação no mercado de trabalho. Precedentes da Corte. Indenização devida e que deve ser majorada para R$ 10.000,00. Sentença parcialmente reformada. APELO DO AUTOR PROVIDO, NÃO PROVIDO O RECURSO ADESIVO DA RÉ.